Tribunal: TJDFT
Processo: 0713214-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO GENITOR. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

1. No caso em apreço, O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que, embora o agravante alegue que há “manifesto e expresso propósito” de a ré, ora agravada, levar o filho consigo para Portugal, não há nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar tal intenção. Ainda que assim não fosse, a saída da criança do Brasil somente pode ocorrer com a autorização de seus genitores, salvo suprimento judicial da autorização paterna, o que também não há – em nem poderia haver – tendo em vista a necessidade de ser estabelecido o regime de guarda nos autos da ação originária.

2. Desse modo, o ora agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo, seja de ordem material, seja de natureza processual.

3. De igual modo, não é possível extrair das alegações do agravante a relevante fundamentação, ou seja, a probabilidade de provimento recursal, exigida nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que configura, portanto, a ausência do outro requisito indispensável para a concessão da liminar ora pleiteada.

4. Isso porque o pedido de tutela provisória de urgência já foi apreciado em julho de 2020, não havendo, efetivamente, qualquer alteração do quadro fático que justifique sua “reapreciação”, conforme requerido pelo autor, ora agravante.

5. Nesse passo, o presente recurso deve se circunscrever somente ao melhor interesse do infante. É dizer, as questões levantadas pelo ora agravante (prevalência, ou não, da sentença homologada pelo STJ; ausência de condições da genitora de ter o filho sob sua guarda; e a alteração das condições da criança) deverão ser apreciadas num juízo de cognição exauriente, para, então, adotar a medida mais adequada ao sadio desenvolvimento da criança.

6. Por ora, não há como conceder a guarda provisória ao autor, ora agravante, considerando-se, sobretudo, a existência de um título judicial que assegura o direito de a genitora ter o filho sob sua guarda, bem como a imperiosa necessidade de as questões relativa à guarda do infante seja submetida ao contraditório e à ampla defesa, sob o crivo do devido processual legal.

7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.